Tribunal: TJDFT
Processo: 0711486-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711486-51.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005 – Tema 1.002). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). Por outro lado, o acórdão vergastado concluiu que (ID 31225490): DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CLÍNICA DE TRATAMENTO. TRANSTORNOS MENTAIS. DEPENDENTE QUÍMICO. LEI 10.216/2011. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PRECEDENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO DISTRITO FEDERAL. SUMULA 421 DO STJ. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. APELO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDOS. 1. Remessa necessária e apelação interpostas contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais determinando ao Distrito Federal a internação compulsória do primeiro réu, em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química. Na oportunidade, o magistrado deixou de condenar o Distrito Federal ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. 1.1. Na apelação, o autor, por meio da defensoria pública, requer a reforma da sentença para que seja proferida nova decisão condenando o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da DPDF. Alega que a súmula 421 do STJ, utilizada para fundamentar o não pagamento de honorários sucumbenciais devidos pelo DF à Defensoria Pública, está superada. Aduz que as emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas autonomia funcional, administrativa e orçamentária. 2. Da remessa necessária. 2.1 Da internação compulsória. 2.2. O cerne da controvérsia consiste na análise do cabimento da condenação do Distrito Federal na obrigação de promover a internação compulsória em clínica especializada em pacientes com problemas psiquiátricos e dependentes químicos na rede pública ou na rede privada, às suas custas. 2.3. O art. 196 da Constituição Federal aduz: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 2.4. De acordo com o art. 6o, caput e parágrafo único, III, da Lei n. 10.216/2001, estabelece que “a internação psiquiátrica compulsória somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que o caracterize os seus motivos e por determinação da Justiça”. 2.5. Jurisprudência: “(...) 2. Mantém-se a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, uma vez demonstrada a necessidade de internação compulsória do paciente com quadro crônico de dependência química. (...)” (07039923820198070018, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 6/5/2020.). 2.5. Percebe-se a imprescindibilidade do paciente em ser submetido à internação involuntária, sobretudo em razão de seu quadro de dependência e deterioração de sua condição comportamental, conforme salientado pelo médico, pois este é o que tem as condições de apontar com maior precisão a melhor forma de tratamento apta a alcançar a melhoria da qualidade de vida e a recuperação da saúde do enfermo. Sentença mantida. 3. Dos honorários de sucumbência. Defensoria Pública do Distrito Federal. 3.1. De acordo com a Súmula n. 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 3.2. Sendo a Defensoria Pública órgão integrante do Distrito Federal, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios implicará geração de um crédito e de um débito em nome de uma mesma pessoa jurídica, o que caracteriza a confusão entre credor e devedor. 3.3. Precedente desta Corte de Justiça: “(...) 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 421, consolidou entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é integrante. 2. Estando a parte executada representada em Juízo pela Defensoria Pública do Distrito Federal, mostra-se impositivo o afastamento da condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência. (...)” (00165338420088070001, Rel. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 3/3/2021). 4. Apelo e remessa necessária improvidos. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão julgador para que sejam apreciados mais uma vez, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014